Tribunal: TJBA
Processo: 8068414-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068414-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE, RICARDO YAMIN FERNANDES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: VALDOMIRO DE BRITO LOUZADO JUNIOR

Advogado(s)
:
VICTOR VINICIUS LEAL FRANCO DE ALMEIDA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Gama Saúde Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de responsabilização solidária das rés com fundamento no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2. Embargante alega omissão quanto a argumentos específicos que afastariam sua responsabilidade, afirmando atuar apenas como administradora de rede credenciada, sem poder decisório sobre os atendimentos.

3. Sustenta violação ao art. 489, §1º, II e IV, do CPC, e requer prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de argumentos voltados à exclusão da responsabilidade solidária da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Embargos de declaração não visam rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistência de omissão no acórdão, que analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade solidária da Gama Saúde Ltda., considerando sua atuação na cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

3. Atribuição de responsabilidades entre operadora e administradora não é oponível ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência consumerista.

4. Reconhecimento de conduta abusiva na negativa de internação emergencial e dano moral in re ipsa devidamente fundamentados.

5. Embargos utilizados como meio inadequado para reexame do mérito da decisão.

6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e apresenta motivação clara e suficiente para a conclusão adotada.

2. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo independe da divisão interna de funções entre os fornecedores perante o consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068414-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros e como apelada VALDOMIRO DE BRITO LOUZADO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Novembro de 2025.